Tribunal: TJBA
Processo: 8071483-96.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8071483-96.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA ULTRAGAZ S A

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: JESSIMARA VIEIRA MELO SOUZA

Advogado(s)
:
ANA PAULA SANTANA SILVA DE OLIVEIRA, THIAGO DA SILVA MEIRELES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS. COBRANÇA DE TAXA DE LEITURA INDIVIDUALIZADA DE GÁS. CLÁUSULA CONTRATUAL. LEGALIDADE. NÃO ABUSIVIDADE. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação declaratória c/c repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por consumidora em face de empresa fornecedora de gás, com objetivo de declarar a nulidade da taxa de leitura prevista em cláusula contratual de fornecimento de GLP e obter a repetição dos valores pagos, além de indenização por danos morais.

2. Sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade da cláusula contratual referente à taxa de leitura, a inexistência de débito e condenar a ré à repetição simples do indébito.

3. Interposição de recurso de apelação pela ré, defendendo a legalidade da cobrança com fundamento em precedente do Superior Tribunal de Justiça, sustentando que a taxa se refere a serviço adicional decorrente da opção condominial pela medição individualizada, e não constitui prática abusiva.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se é abusiva a cláusula contratual que prevê a cobrança de taxa de leitura individualizada do consumo de gás canalizado, pactuada em contrato firmado com o condomínio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A controvérsia reside na validade da cobrança de taxa mensal referente à medição individualizada do consumo de gás em condomínio residencial.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no REsp 1.986.320/SP, reconhece que não é abusiva a cobrança de tarifa pela medição individualizada quando assegurada a livre escolha na contratação, observando-se os princípios da transparência, equivalência das prestações e vantagem ao consumidor.

7. No caso, restou demonstrado que a escolha pela modalidade de fornecimento com leitura individualizada foi realizada pelo condomínio, configurando exercício regular da autonomia contratual.

8. A cobrança da taxa de R$ 3,00 encontra respaldo na prestação de serviço adicional de gestão e medição individualizada, que implica custos operacionais distintos daqueles do fornecimento coletivo, não se tratando de repasse indevido de custos inerentes à atividade empresarial.

9. Diante da legalidade da cláusula contratual e da ausência de violação ao Código de Defesa do Consumidor, impõe-se a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e provido, para reformar a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, com condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade de justiça concedida.

### Dispositivos relevantes citados:

* Código de Defesa do Consumidor, art. 51, § 1º, III.

* Código de Processo Civil, arts. 931 e 937.

### Jurisprudência relevante citada:

* STJ, REsp 1.986.320/SP.

* TJ-CE, AI 0627571-49.2023.8.06.0000.

* TJ-BA, RI 00119965720238050039.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8071483-96.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante COMPANHIA ULTRAGAZ S A e como apelada JESSIMARA VIEIRA MELO SOUZA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.